Tribunal: CARF
Processo: 16151.000392/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000392/2006-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.195 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Assunto
SIMPLES FEDERAL
Recorrente
ERICLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta apresente as cópias dos
documentos fiscais - tais como DARF's e Declarações - apresentados pelo contribuinte a partir
do ano-calendário de 2004, de modo a tornar possível identificar se ele continuou recolhendo os
seus tributos sob a sistemática do Simples Federal.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
elaborado pela instância a quo, o qual será complementado ao final:
Trata o presente processo, formalizado em 29/06/2006, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 479.329
(fl. 78), tendo por situação excludente a existência de sócio ou titular participante de
outra empresa com mais de 10% e o fato de a receita bruta global no ano-calendário
2001 ter ultrapassado o limite legal (CPF 064.979.998-41, CNPJ 04.273.385/0001-11),
com data de ocorrência em 31/12/2001 (evento 311 do CNPJ).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000392/2006-17
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000392/2006-17

2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9°, inciso IX, 12, 14, inciso I, e 15, inciso II
e § 30, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34, de
27/07/2001; artigos 20, inciso IX, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 6), inicialmente a interessada apresentou, em
25/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fls. 1 a 3), com a
alegação de que o sócio apontado no ato de exclusão, Sr. Ely Alckari (CPF
064.979.998-41), "não tem parte ativa na sociedade", não recebe pró-labore, nem
mesmo qualquer participação sobre o lucro, tendo se desligado do quadro societário da
empresa em 15/01/2003.
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 10/05/2006,
nos seguintes e exatos termos (fl. 3):
ADE N° 479.329 (18) — EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado nem foi apresentada prova documental
contradizendo às informações constantes em nossos sistemas de processamento de
dados. No exercício apontado, foi detectada participação de sócio ou titular com mais
de 10% em outra(s) empresa(s), cujo somatório de receita bruta adicionado à receita
bruta da própria solicitante ultrapassou o limite de valor permitido.
5. Cientificada do resultado da SRS em 25/05/2006 (fl. 4), a requerente apresentou
manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 21/06/2006 (razões as fls.
25 a 27 e anexos as fls. 28 a 62). Alega, em síntese, que:
5A. A boa-fé sempre foi um dos pilares da estrutura comercial da recorrente, tanto nas
relações comerciais com clientes e fornecedores, como com o Fisco.
5.2. O sócio Sr. Ely Alckari (CPF 064.979.998-41) não tem parte ativa na sociedade,
participa com menos de 1,00% no capital da empresa e nunca recebeu pró labore.
5.3. Na verdade participou da sociedade porque ao alienar seu negócio aos atuais sócios,
o proprietário do imóvel no qual estava estabelecida a contribuinte recusou-se a realizar
qualquer alteração no contrato de locação, havendo a necessidade da participação do
apontado sócio no Contrato Social da interessada.
5.4. Além do fato apontado, o Sr. Ely Akkari (CPF 064.979.998-41) retirou-se da
sociedade em 15/01/2003, não mais existindo impeditivo para a manutenção da
defendente no Simples (acostou documentos as fls. 35 a 37).
5.5. "E mais, quando publicado o Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 1111
479.329 em 07/08/2003, o Sr. Ely não mais fazia parte da sociedade. Portanto, em
função do Princípio Constitucional da Irretroatividade das Leis (Art 150 da Constituição
Federal), tendo sido publicado o Ato Declaratório de exclusão do contribuinte do
Simples em agosto de 2003, a exclusão não poderia ter retroagido ao período de
01/01/2002."
5.6. Requer o seu não desenquadramento do regime simplificado com efeitos retroativos
a partir de 01/01/2002, ou, na pior hipótese, o seu reenquadramento a partir do ano-
calendário 2003, momento em que o Sr. Ely Aklcari (CPF 064.979.998-41) se retirou da
sociedade.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000392/2006-17

Em sessão de 28/06/2010, a Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (―DRJ/SP1‖) julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%. RECEITA
BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital social e
que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite legal, é cabível a
exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de 01/01/2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Nos fundamentos do voto relator (fls. 120/121 do e-processo):
7. Efetuada pesquisa nos sistemas CNPJ e Sincor, constatou-se que o sócio apontado no
ato de exclusão, Sr. lily Alckari (CPF 064.979.998-41), integrou o quadro societário da
requerente no período de 13/05/1999 a 15/09/2003 (fls. 67 e 73).
8.- Verificou-se, ainda, que participa com 50,00% do capital social da empresa
Confecções Alta Moda Ltda (CNPJ 04.273.385/0001-11) desde 08/02/2001 (fls. 70, 71
e 73). 9. Conduzida pesquisa nos sistemas da RFB, para o ano-calendário 2001,
observou-se que a interessada acumulou receita bruta no valor de R$ 121.655,92, ao
passo que a empresa Confecções Alta Moda Ltda (CNPJ 04.273.385/0001-11) gerou
receita bruta de R$ 3.146.947,14, resultando em um somatório de R$ 3.268.603,06 (fl.
23). 10. Assim, ao contrário do entendimento da interessada, configurou-se óbice ao
Simples, com fulcro no art. 9°, inciso IX, da Lei n° 9.317/1996.
11. Esclareça-se que a sócio Sr. Ely Akkari (CPF 064.979.998-41) desligou-se do
quadro societário da recorrente em 15/09/2003, conforme consigna a Alteração
Contratual registrada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo (Jucesp) na referida
data (juntada aos autos pela requerente as fls. 35 a 37), modificação que foi informada
RFB pela requerente e devidamente processada no sistema CNPJ (fls. 67 e 73).
12. Ocorre que o ADE consigna situação excludente em 31/12/2001, configurada em
relação aos registros relacionados ao ano-calendário 2001 (receita bruta e participação
societária do sócio que motivou o ato de exclusão), que implicaram no enquadramento
da defendente no art. 9°, inciso IX, da Lei n° 9.317/1996.
Irresignado com o que fora decidido, o contribuinte apresenta então recurso
voluntário, no qual reitera todas as suas alegações, e, ao final, requer a reforma do acórdão
recorrido ou ainda o seu reenquadramento a partir do ano calendário de 2003, quando não mais
havia situação impeditiva para sua adesão.
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000392/2006-17

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda os demais requisitos de admissibilidade, entendo
que o presente processo não se encontra em condições de julgamento, conforme será visto a
seguir.
Como se viu, a discussão no presente se resume basicamente a duas questões: a
exclusão retroativa do contribuinte do Simples, ainda que ao tempo da edição do ADE não mais
existisse causa impeditiva, e o reenquadramento de ofício do contribuinte ao regime, uma vez
suprimida a referida causa. Em outras palavras, a inclusão retroativa do contribuinte ao Simples
Federal.
Quanto ao fato de o contribuinte ter resolvido a pendência que o impedia de aderir
ao regime, o que, aliás, foi reconhecido pelo próprio acórdão recorrido, os fundamentos e a
conclusão na qual chegou a DRJ/SP1 são irretocáveis, razão pela qual fazemos mais uma vez a
sua transcrição abaixo (fls. 96/97 do e-processo):
11. Esclareça-se que a sócio Sr. Ely Akkari (CPF 064.979.998-41) desligou-se do
quadro societário da recorrente em 15/09/2003, conforme consigna a Alteração
Contratual registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) na referida
data (juntada aos autos pela requerente As fls. 35 a 37), modificação que foi informada
A RFB pela requerente e devidamente processada no sistema CNPJ (fls. 67 e 73).
12. Ocorre que o ADE consigna situação excludente em 31/12/2001, configurada em
relação aos registros relacionados ao ano-calendário 2001 (receita bruta e participação
societária do sócio que motivou o ato de exclusão), que implicaram no enquadramento
da defendente no art. 9°, inciso IX, da Lei n°9.317/1996.
13. Quanto aos efeitos da exclusão da sistemática do Simples, sobreleva lembrar que o
artigo 15, inciso II, da Lei 9.317/1996 vigorava, à época da exclusão, com a redação
dada pelo art. 73 da MP 2158-34, de 27/07/2001, passando a haver autorização
legislativa para que a exclusão se dê com efeitos retroativos à data da situação
excludente, conforme se constata de seus termos:
Art. 73 - O inciso II do art. 15 da Lei le 9.317, de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
(...)
II — a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XIX do art. 9 0;
14. Estribado nesse dispositivo legal, o artigo 24 da Instrução Normativa n° 250/2002,
repetido pelo artigo 24 da Instrução Normativa n° 608, de 9 de janeiro de 2006, dispôs
que:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000392/2006-17

A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá efeito:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos III a
XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o efeito da
exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte aquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em 2001;
II - de 12 de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
15. Constata-se, portanto, que as aludidas Instruções Normativas, ao fixarem em 1° de
janeiro de 2002 a data de início dos efeitos da exclusão, bem conjugaram as disposições
da MP 2158-34, de 27/07/2001, que passou a autorizar a exclusão com efeitos
retroativos, com a previsão do art. 2° da Lei 9.784/1999, que determina Administração a
observância do princípio da segurança jurídica.
16. De fato, corno a opção pela sistemática do Simples é válida para o ano todo, a
exclusão com efeitos retroativos, inserida no ordenamento jurídico, para o presente
caso, em julho de 2001, somente poderá surtir efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002,
quando estribada em situações excludentes ocorridas anteriormente a esta data (a
superação do referido limite ocorreu no ano-calendário 2001).
Com efeito, à época dos fatos, havia previsão legal expressa a qual determinava
que fosse a exclusão efetivada a partir de 01/01/2002, quando a situação excludente tiver
ocorrido até 31/12/2001.
É fato incontroverso que para o ano calendário de 2001, um dos sócios do
contribuinte participava com mais de 10% do capital de uma outra empresa e que a receita bruta
global naquele ano superou o limite legal.
Quanto ao segundo ponto, há de se verificar se a extinção do motivo impeditivo
para adesão ao Simples é capaz de garantir o reenquadramento de ofício do contribuinte, nos
autos do presente processo. Em outras palavras, se pode este Conselho admitir a inclusão
retroativa do contribuinte no Simples Federal a partir do momento em que cessada a causa
impeditiva a qual originou a sua exclusão.
Todavia, para tanto, alguns esclarecimentos de fato são necessários. Isso porque
este Conselho tem admitido a inclusão retroativa do contribuinte desde que demonstrada a sua
inequívoca intenção em optar pelo Simples.
Confira-se abaixo alguns precedentes nesse sentido:
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2003 a 31/12/2003
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000392/2006-17

SIMPLES. INTENÇÃO MANIFESTA. INCLUSÃO RETROATIVA. Comprovada a
inexistência de atividade impeditiva do rol do art. 90 da Lei n° 9.317/96 e restando
demonstrada nos autos a inequívoca intenção do agente em optar pelo Simples, diante
da comprovação de pagamentos efetuados em DARF-Simples e da entrega de
Declaração Anual Simplificada, há que se admitir a inclusão retroativa naquele regime.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. (Processo no 13642.000111/2004-44.
Acórdão no 393-00.018. Sessão de 30/10/2008)
OPÇÃO. INCLUSÃO RETROATIVA. INÍCIO DE ATIVIDADE. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NO PRAZO LEGAL. Existe previsão legal para
o rito de inclusão retroativa no Simples Nacional no caso de início de atividades em que
foram cumpridos os requisitos legais cumulativos e conforma-se com o Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, cujo rito propicia o controle da legalidade do ato
administrativo. A falta de cumprimento das condições cumulativas legais impede o
deferimento da inclusão retroativa no Simples Nacional. (Processo no
13642.000194/2008-03. Acórdão no 1003-000.018. Sessão de 06/06/2018)
In casu, há uma presunção de que o contribuinte teria de fato demonstrado essa
inequívoca intenção ao continuar recolhendo os tributos devidos sob a sistemática do Simples.
Nada obstante, não consta dos autos cópia de DARF’s e Declarações do período, o que tornaria
possível, por exemplo, a mencionada identificação.
Por tal razão, entendo que o processo deve ser baixado em diligência para que a
Unidade de Origem apresente as cópia dos documentos fiscais – tais como DARF’s e
Declarações – apresentados pelo contribuinte a partir do ano-calendário de 2004, de modo a
tornar possível identificar se ele continuou recolhendo os seus tributos sob a sistemática do
Simples Federal.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligências nos termos
acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital